Tribunal: TJDFT
Processo: 0718092-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICAÇÕES EM PLATAFORMAS DIGITAIS. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de retirada de publicações realizadas em plataformas digitais, sob alegação de ofensa à imagem da parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, especialmente diante da alegada violação à imagem e da colisão entre direitos fundamentais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A remoção de conteúdo publicado na internet constitui medida excepcional, que demanda análise aprofundada dos fatos e provas, inviável em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A retirada de conteúdo publicado na internet, por alegada ofensa à imagem, constitui medida excepcional que exige demonstração inequívoca de abuso e urgência, o que demanda dilação probatória e não se compatibiliza com a tutela de urgência”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos IV, IX e X, CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1338181, 0749945-45.2020.8.07.0000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 05/05/2021, pub. 21/05/2021.